Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-61.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-61.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KURUJAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 31.043.442/0001-49 (EMBARGANTE), EDMAR ANTONIO ALVES FILHO - CPF: 000.712.131-80 (ADVOGADO), PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 32.397.959/0001-07 (EMBARGANTE), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), VERONICA DOURADO RIBEIRO - CPF: 274.689.681-87 (APELADO), VANIA REGINA ALVES DOURADO - CPF: 174.869.471-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL –

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ACESSÓRIAS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001162-61.2023.8.11.0022

EMBARGANTES:

KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E PETROSUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA

EMBARGADOS:

VANIA REGINA ALVES DOURADO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
e
PETROSUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por ele, apenas para afastar a cumulação da multa moratória com a cláusula penal, mas manteve a rescisão do contrato de locação e a ordem de despejo.

Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em julgamento fora dos limites do pedido, ao manter a rescisão contratual com base em fundamentos que não foram objeto da inicial (supostos danos estruturais e falta de manutenção do imóvel), violando os arts. 141 e 492 do CPC.

Reforça que a causa de pedir da exordial se limitava à mora contratual e não à má conservação do bem, sendo inadmissível o reconhecimento de fundamentos não deduzidos na petição inicial.

Aponta violação ao art. 1.013, §1o, do CPC, uma vez que a decisão colegiada apreciou matéria que sequer foi analisada pelo juízo de primeiro grau (danos estruturais no imóvel), o que caracteriza inovação recursal vedada pela legislação processual e afronta a jurisprudência consolidada do STJ.

Argumenta que não houve aditamento da inicial para incluir novos fundamentos, sendo incabível decisão fundada em fatos que não foram objeto da demanda, sob pena de nulidade por ausência de correlação entre o pedido e a sentença.

Alega que a embargante não foi intimada para se manifestar sobre documentos novos juntados pelos apelados nas contrarrazões à apelação (Ids. 277863519 e 277863520), o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Defende que, uma vez reconhecida a purgação da mora sem a incidência da cláusula penal, a consequência lógica seria a revogação da ordem de despejo e a manutenção do contrato de locação, nos termos do art. 59, §3o, da Lei no. 8.245/91, e não o reconhecimento da rescisão contratual por fundamento estranho à causa.

Menciona que não houve descumprimento das obrigações legais por parte da locatária, pois o contrato está vigente até 15/11/2029 e a purgação da mora foi integral, não se justificando a rescisão antecipada por suposta ausência de conservação do imóvel.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, aplicando-se efeito modificativo para afastar a rescisão contratual e revogar a ordem de despejo (Id. 289208355).

A parte embargada, embora intimada (Id. 289358391), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO FORA DO PRAZO REGIMENTAL – INTEMPESTIVIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL – PURGAÇÃO DA MORA – MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ACESSÓRIAS – MÁ CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – MANUTENÇÃO DO DESPEJO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de sustentação oral em sessão de julgamento virtual, para ser admitido, deve ser apresentado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, sob pena de preclusão. Requerimento extemporâneo deve ser indeferido.

A cumulação da multa compensatória (cláusula penal) com a multa moratória configura "bis in idem", uma vez que ambas têm o mesmo fato gerador – a inadimplência dos aluguéis –, sendo vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restando comprovado o descumprimento de cláusulas contratuais relativas à conservação e à manutenção do imóvel locado, revelando degradação significativa das instalações, inclusive com risco estrutural e descumprimento de normas técnicas, mostra-se escorreita a sentença no tocante à rescisão do contrato e a procedência do pedido de despejo”.

Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos centrais: (i) julgamento extra petita, ao manter a rescisão contratual com base em supostos danos estruturais que não integraram a petição inicial; (ii) inovação recursal, em ofensa ao art. 1.013, §1o, do CPC; (iii) afronta ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), por ausência de manifestação sobre documentos juntados em contrarrazões; e (iv) violação aos arts. 141, 329, I, 492 e 1.022 do CPC.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma completa, lógica e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando-as sob a ótica legal e jurisprudencial dominante, sem incorrer em omissão, obscuridade ou contradição.

A alegação de julgamento
extra petita
, com base no reconhecimento de inadimplemento contratual referente à conservação do imóvel, não merece prosperar.

Como bem consignado no acórdão, os fatos supervenientes foram regularmente trazidos aos autos no curso do processo, mediante petições datadas de abril e julho de 2024 (Id. 2778634340, acompanhadas de documentação fotográfica que comprova a degradação progressiva e severa das estruturas do imóvel, circunstância não impugnada tecnicamente pela parte locatária.

Dessa forma, a decretação do despejo com fundamento complementar no descumprimento de obrigações contratuais acessórias, notadamente a falta de manutenção do imóvel, não configura julgamento
extra petita
, pois não altera o pedido, mas aprofunda e qualifica a causa de pedir, como autorizado pela teoria da substanciação e pela interpretação conjunta dos arts. 141 e 492 do CPC.

Igualmente infundada é a arguição de inovação recursal ou decisão surpresa, pois em que pese os apelados tenham apresentado em sua contraminuta uma ata notarial e contas de energia inadimplida, não houve violação ao art. 1.013, §1o, do CPC, pois os elementos considerados surgiram validamente no curso da lide antes de proferida a sentença e foi objeto de apreciação pela instância originária em momento processual oportuno.

Ademais, a parte embargante teve ciência dos documentos apresentados no curso da lide sobre a situação do imóvel e teve oportunidade de manifestação, não havendo demonstração concreta de prejuízo ou cerceamento do contraditório.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025